Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000615-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 024.145.661-40 (PACIENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 024.145.661-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.444.401-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ROUBO, ENTRE OUTROS – OPERAÇÃO
REDITUS

– PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

INSUFICIÊNCIA – CONTEMPORANEIDADE

DO

DECRETO PREVENTIVO –

HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE FATOS ANTERIORMENTE APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES QUE MORAM COM SUA GENITORA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstrado, com base em elementos sólidos, a periculosidade da paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ela integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes contra o patrimônio, tráfico e drogas e associação para o tráfico, cuja pretensa beneficiária, em tese, ocupa uma posição de destaque, está foragida e ostenta a condição de reincidente.

É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais, quando se verificou, no curso das investigações que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, mesmo diante da prisão de alguns integrantes, fica demonstrada a contemporaneidade.

É inviável o acolhimento da tese de identidade de ações penais quando se está diante de imputações distintas.

Não havendo prova cabal de que os cuidados da mãe encarcerada são, de fato, imprescindíveis ao interesse dos menores, impede-se inserir a paciente em regime de custódia domiciliar, máxime porque tal benesse visa a proteção integral da criança, não podendo funcionar como uma espécie de escudo para que a mãe envolvida com a criminalidade persista na delinquência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucivania Vieira da Costa
, apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado na decisão constante das páginas 316-318:

“O impetrante relata que foi decretada a prisão preventiva em desfavor da paciente por ter, em tese, cometido os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018, em decorrência da deflagração da “Operação Reditus”.

O impetrante relata que [foi decretada a prisão preventiva] por ter, em tese, cometido os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018, em decorrência da deflagração da “Operação Reditus”.

Aduz que os crimes pelos quais se expediu mandado de prisão preventiva contra a paciente foram investigados nos autos do Inquérito Policial n. 434/2018/DERF/RONDONÓPOLIS/MT, em que foram autorizadas medidas de interceptação telefônica e quebra de sigilo de mensagens, de cujo teor supostamente se extraíram indícios da prática dos crimes em referência por parte da beneficiária.

Assevera que, no que tange à paciente, as ligações interceptadas teriam ocorrido até a data de 13.10.2018, talvez por conta de ela “ter sido injustamente presa em 27/10/2018 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 16, caput, da Lei 10.826/03, art. 311, caput, art. 180, caput, ambos do CP e art. 33, caput, da Lei 11.343/06”.

Argumenta que a autoridade coatora deixou de fundamentar adequadamente o decreto constritivo, justificando que a prisão da paciente em argumentos genéricos e insubsistentes, baseando-se unicamente na gravidade em abstrato do delito.

Enaltece os predicados pessoais favoráveis da paciente e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que possibilita a sua substituição por medida cautelar diversa.

Prossegue sustentando que ela faz jus à prisão domiciliar uma vez que possui duas crianças com menos de 12 anos que sofre com a sua ausência.

Por fim, afirma a imprescindibilidade de revogação da medida constritiva por falta de contemporaneidade entre a data da prisão e os fatos investigados e que inexiste elementos novos que recomendassem a manutenção da segregação provisória.

Diante de tais considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus preventivo para que seja expedido salvo conduto em favor da paciente.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente juntadas (páginas 323-326).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (páginas 329-335).

Posteriormente, o causídico Carlos Henrique Nascimento Areco
apresentou pedido de reconsideração
do pleito de concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, requerendo a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, alegando que basta que a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos de idade para que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal (páginas 337-338).

Em seguida, posterguei o exame do pedido incidental de liminar e reputei imprescindível a
requisição de informações complementares da indigitada autoridade coatora, bem como a colheita do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (páginas 418-419).

Na referida peça informativa, a autoridade judiciária da instância singela fez um resumo do andamento da ação penal (páginas 424-427).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela
denegação
da ordem e
ratificou
o parecer constante das páginas 329-335 (páginas 724-728).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020